Tribunal: STF
Processo: ADPF 369
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO ESTADUAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. COMPATIBILIDADE DE DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL COM CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RECEPÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, CAPUT, 5º, CAPUT, E 37, CAPUT E INC. II, DA CONSTITUIÇÃO. ESCOPO DE DESCONSTITUIR TÍTULOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. Análise de normas pré constitucionais, em sede de controle concentrado, somente é admitida para verificação de sua compatibilidade com a atual ordem constitucional. Precedente: ADPF 33, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006.



    2. Arguição que impugna decreto estadual pré-constitucional com escopo de modificar títulos judiciais transitados em julgado, em contrariedade à Jurisprudência da CORTE que assenta o não cabimento de ADPF com esse propósito. Precedentes: ADPF 97, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, DJe de 30/10/2014; ADPF 249-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014, DJe de 1/9/2014.



    3. Arguição não conhecida.